Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715183-61.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (Proc. 0710780-85.2020.8.07.0001 – id 189716142) que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os bens dos sócios Sérgio Procópio de Moura, Ana Telma De Lima Dantas e Luiz Fernando de Moura, da primeira devedora, bem como os bens dos sócios Neimar Borges Braga, Giovani Balduino e Humberto Pinto Ferreira, da segunda devedora. Alega que diversas pesquisas foram utilizadas, desde que instaurado o cumprimento de sentença, em 2016, sem localização de bens penhoráveis em nome das devedoras, apesar de possuírem capitais sociais elevadíssimos, salvo alguns veículos de difícil busca. Por outro lado, afirma que localizou bens em nome do sócio da Boaventura Automóveis, Sérgio Procópio. Argumenta que não aceitou os bens oferecidos porque são de pouca valia e, caso tivesse valor expressivo, os devedores poderiam ter realizado a venda e repassado o crédito, o que não aconteceu. Informa que, em relação ao processo movido pela TAC Motors, para obter um crédito junto a Agência de Desenvolvimento do Ceará, embora tenha manifestado interesse em se habilitar como credor naqueles autos, eles se encontram-se na fase de saneamento, não havendo, portanto, sentença proferida, de forma que não pode aguardar uma demanda judicial da qual não faz parte, para ter seu crédito satisfeito, em que o risco do não êxito é iminente. Sustenta demonstradas as condições essenciais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, pois há abuso de personalidade, tendo em vista que uma das empresas agravadas é uma indústria montadora de veículos e a outra trata-se de uma revendedora de veículos, que certamente movimentam ou movimentaram milhões de reais, porém nenhum bem foi encontrado em nome das empresas para satisfação do crédito do agravante. Esclarece que, após a decisão do Juízo a quo, descobriu que a segunda Agravada – TAC Motors – encontra-se inativa junto à Receita Federal desde 23/11/23. Requer a tutela de urgência para determinar arresto cautelar ou penhora de bens em nome dos agravados. 2. Em princípio, não constato o periculum in mora, sequer alegado, que não possa aguardar o julgamento do AGI, mormente considerando a falta de informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator